Tribunal: TJSP
Processo: 1013333-71.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de tudo, concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do direito de ação – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.